Tribunal: TJSP
Processo: 0001672-62.2013.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011 – MUNICÍPIO DE JARINU – Insurgência contra r. sentença que extinguiu a execução fiscal. Apelo da executada.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, prevê que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" -

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011 – MUNICÍPIO DE JARINU – Insurgência contra r. sentença que extinguiu a execução fiscal. Apelo da executada.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, prevê que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" - Existindo elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos para a concessão do benefício, o juiz poderá indeferir o pleito, devendo a parte comprovar o seu cumprimento, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil de 2015.
No caso dos autos, a apelante comprovou que faz jus ao benefício da justiça gratuita ao juntar aos autos cópia das declarações de imposto de renda à Receita Federal – Documentação juntada aos autos que demonstra que a apelante não possui recursos financeiros suficientes para arcar com o recolhimento das custas processuais – Benefício que deve ser concedido – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Inobservância do art. 10 do Código de Processo Civil – Exequente que requereu a extinção da execução fiscal em razão do adimplemento da obrigação tributária – Sentença que deferiu o pedido do exequente sem que fosse dada à executada a oportunidade de se manifestar – Inconformismo da executada – Em recurso de apelação, a executada alega que não houve a quitação do débito e sim a inocorrência do fato gerador – Sustenta que foi compelida a pagar o IPTU referente ao exercício de 2014 e a parcelar os débitos pendentes, mesmo com o Município já havendo reconhecido a inexistência do terreno sob o qual incide o IPTU e procedido ao cancelamento do cadastro de contribuinte – Pagamento que teria sido feito de forma indevida, já que o imóvel tributado não existiria, não havendo, portanto, se verificado a ocorrência do fato gerador do tributo – Prejuízo à executada caracterizado com o reconhecimento da quitação do débito sem que lhe fosse dada oportunidade para prévia manifestação – Cerceamento de defesa reconhecido de ofício.
Sentença anulada – Concedida a gratuidade à apelante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001672-62.2013.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante TEZUKO
KONISHI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a sentença, ressalvada a
concessão da justiça gratuita.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001672-62.2013.8.26.0301 -Voto no 14607
2
VOTO No: 14607
APELAÇÃO No: 0001672-62.2013.8.26.0301
COMARCA DE JARINU
APELANTE: TEZUKO KONISHI
APELADO: MUNICÍPIO DE JARINU
JUÍZA DE 1o GRAU: ROBERTA VIRGÍNIO DOS SANTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2010 E 2011

MUNICÍPIO DE JARINU
Insurgência contra r.
sentença que extinguiu a execução fiscal. Apelo da
executada.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA FÍSICA A
Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, prevê que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência
de
recursos” - Existindo elementos nos autos que
evidenciem a falta de pressupostos para a concessão do
benefício, o juiz poderá indeferir o pleito, devendo a
parte comprovar o seu cumprimento, nos termos do
artigo 99, §2o do Código de Processo Civil de 2015.
No caso dos autos, a apelante comprovou que faz jus ao
benefício da justiça gratuita ao juntar aos autos cópia
das declarações de imposto de renda à Receita Federal
Documentação juntada aos autos que demonstra que a
apelante não possui recursos financeiros suficientes
para arcar com o recolhimento das custas processuais
Benefício que deve ser concedido Precedentes desse E.
Tribunal de Justiça.
CERCEAMENTO DE DEFESA
OCORRÊNCIA

Inobservância do art. 10 do Código de Processo Civil
Exequente que requereu a extinção da execução fiscal
em razão do adimplemento da obrigação tributária
Sentença que deferiu o pedido do exequente sem que
fosse dada à executada a oportunidade de se manifestar
Inconformismo da executada
Em recurso de
apelação, a executada alega que não houve a quitação
do débito e sim a inocorrência do fato gerador

Sustenta que foi compelida a pagar o IPTU referente ao
exercício de 2014 e a parcelar os débitos pendentes,
mesmo com o Município já havendo reconhecido a
inexistência do terreno sob o qual incide o IPTU e
procedido ao cancelamento do cadastro de contribuinte
Pagamento que teria sido feito de forma indevida, já
que o imóvel tributado não existiria, não havendo,
portanto, se verificado a ocorrência do fato gerador do
tributo
Prejuízo à executada caracterizado com o
reconhecimento da quitação do débito sem que lhe fosse
dada
oportunidade
para
prévia
manifestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001672-62.2013.8.26.0301 -Voto no 14607
3
Cerceamento de defesa reconhecido de ofício.
Sentença anulada Concedida a gratuidade à apelante.
Trata-se de recurso de apelação interposto por TEZUKO KONISHI contra a
respeitável sentença de fls. 29/35, cujo relatório se adota e que julgou extinta a execução
fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE JARINU, sob o fundamento de que restou satisfeita
a obrigação tributária, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil de
2015.
Em suas razões recursais (fls. 29/35), a apelante pleiteia, preliminarmente, o
benefício da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que não houve a quitação dos
débitos e sim o reconhecimento de que o terreno não existe e o, consequente, cancelamento
do cadastro do contribuinte. Sustenta que, o reconhecimento do adimplemento da obrigação
tributária, implicaria no reconhecimento do débito por parte do executado, o que
prejudicaria eventual postulação de repetição do indébito. Pleiteia a reforma da r. sentença,
a fim de que a execução fiscal seja extinta com fundamento diverso.
Não vieram as contrarrazões (fls. 117).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
A concessão de gratuidade judiciária aos comprovadamente hipossuficientes
lastreia-se no disposto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal.
Art. 5o [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
O Código de Processo Civil de 2015 tratou sobre a gratuidade da justiça,
prevendo a possibilidade de concessão à pessoa natural ou jurídica:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei. [...]
Existindo elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos para a
concessão do benefício, o juiz poderá indeferir o pleito, devendo a parte comprovar o seu
cumprimento:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
[...]
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001672-62.2013.8.26.0301 -Voto no 14607
4
Verifica-se, portanto, que cabe ao requerente a comprovação do estado de
hipossuficiência de recursos a ensejar a concessão da justiça gratuita.
Sobre o assunto, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU Exercícios
de 2003 a 2008 Indeferimento do pedido de justiça gratuita Pretensão
à reforma da decisão Inadmissibilidade Executado que não logrou
demonstrar que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita
Documentação carreada ao instrumento que não permite
vislumbrar a alegada hipossuficiência Decisão mantida Agravo
desprovido. (TJ/SP, 18a Câmara de Direito Público, AI no
2008306-31.2017.8.26.0000, Rel. Roberto Martins de Souza, J.
27/04/2017, V. U.) (grifo nosso)
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C.
COBRANÇA. Locação de imóvel. Pleito de justiça gratuita deduzido
por pessoa física. Não comprovação da efetiva necessidade do
benefício. Indeferimento que se afigura regular. Inteligência do
inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal. Recurso
desprovido. (TJ/SP, 28a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1009544-24.2015.8.26.0566,
Rel.
Dimas
Rubens
Fonseca,
J.
31/10/2016, V. U.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - JUSTIÇA GRATUITA -
Insurgência contra o indeferimento do benefício da assistência judiciária
gratuita - POSSIBILIDADE - Comprovação de percepção, pelo
agravante, de quantia muito próxima a 3 salários mínimos, critério
utilizado pela Defensoria Pública para patrocinar as causas de pessoas
que não teriam condições de pagar os custos de um advogado particular -
Hipossuficiência econômica demonstrada - Decisão reformada -
Recurso provido. (TJ/SP, 3a Câmara de Direito Público, AI no
2062200-19.2017.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, J. 20/06/2017, V.
U.) (grifo nosso)
Importante registrar que a concessão indiscriminada da gratuidade onera o
Estado, que deixa de receber os valores relativos às custas e despesas processuais.
Além disso, o abuso do instituto esvazia uma das funções do preparo recursal, que
é a de desestimular recursos manifestamente infundados e protelatórios. Estimula-se, com
isso, a litigiosidade, drenando ainda mais os recursos públicos.
Com menos recursos, o Estado investe menos em outros mecanismos para
garantir o acesso à Justiça, como a estruturação e ampliação das Defensorias Públicas.
Conclui-se, então, que o mau uso da gratuidade ofende o mesmo direito para a efetivação
do qual o instituto foi criado.
No caso dos autos, a apelante comprovou a sua insuficiência de recursos ao juntar
aos autos cópia das declarações de imposto de renda à Receita Federal (fls. 140/142).
Assim, verifica-se que a apelante comprovou que não possui recursos financeiros
suficientes para arcar com o recolhimento das custas processuais, razão pela qual o
benefício da justiça gratuita deve ser concedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001672-62.2013.8.26.0301 -Voto no 14607
5
DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
Dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual deva decidir de ofício. (grifo nosso)
No caso dos autos, em 13/06/2017, o Município requereu a extinção da execução
fiscal alegando que a executada procedeu à quitação do débito tributário (fls. 21/24).
Em 22/06/2017, o d. Juízo a quo deferiu o pedido do exequente e determinou a
extinção da execução fiscal com base no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil,
sem que a executada fosse intimada para se manifestar acerca da quitação do débito (fls.
26).
Inconformada, a executada apresentou recurso de apelação pleiteando a reforma
da r. sentença ante a alegação de que não houve quitação dos débitos tributários e sim a
inocorrência do fato gerador (fls. 29/110).
Sustenta a apelante que foi compelida a pagar o IPTU referente ao exercício de
2014 e a parcelar os débitos relativos aos exercícios de 2007 a 2013 mesmo com o
Município já havendo reconhecido a inexistência do terreno sob o qual incide o IPTU e
procedido ao cancelamento do cadastro de contribuinte.
Assim, observa-se a ocorrência de prejuízo à executada com o reconhecimento da
quitação do débito sem que lhe fosse oportunizada a prévia manifestação, uma vez que esta
alega que o pagamento foi feito de forma indevida, já que o imóvel tributado não existiria,
não havendo, portanto, se verificado a ocorrência do fato gerador do tributo.
Com isso, é o caso de se reconhecer de ofício o cerceamento de defesa, devendo a
r. sentença ser reformada, com a devolução dos autos ao D. Juízo a quo para que sejam
analisadas as alegações da executada.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006)
Ante o exposto, meu voto propõe que se ANULE A R. SENTENÇA, com a
devolução dos autos à Origem, a fim de sejam analisadas as alegações da executada,
concedida a gratuidade à apelante.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR